Tribunal: TCU
Processo: 000.306/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na área de licitações e contratos do conselho profissional no período de 2006 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos por Álvaro João Bridi, Rosimara Pimentel e Marlúcia Oliveira Santos contra o Acórdão 505/2021-TCU-Plenário , relator o E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que lhes imputou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Rosimara Pimentel, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade; 9.2. conhecer dos pedidos de reexames interpostos por Álvaro João Bridi e Marlúcia Oliveira Santos para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 505/2021-TCU-Plenário , em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, e no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. comunicar aos recorrentes e demais interessados que eles poderão, caso queiram, requerer administrativamente ao TCU a devolução dos valores já pagos referentes às multas impostas pelo item 9.3 do Acórdão 505/2021-TCU-Plenário ; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.